Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÂO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CABIMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. IRRELEVÃNCIA.
1. Há conexão quando as ações versam sobre o mesmo negócio jurídico e litigam as mesmas partes, bem como quando os autos se encontram no mesmo grau de jurisdição e pendentes de julgamento, devendo-se ocorrer a reunião dos processos para evitar a prolação de sentenças conflitantes.
2. A competência definida com base no foro de eleição contratual não se sobrepõe ao instituo da conexão, cuja finalidade é a de evitar decisões conflitantes, que atenta contra a estabilidade jurídica e a ordem pública.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.